Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. PRELIMINAR. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTENTE. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. VÁLIDO. PROVAS SUFICIENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado, ocorrido mediante escalada em residência. A materialidade e autoria foram comprovadas com base no laudo pericial e depoimentos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a existência de arquivamento implícito; (ii) a validade do laudo pericial para comprovação da materialidade; (iii) a tipificação do crime de furto qualificado por escalada; e (iv) a adequação da dosimetria da pena na primeira fase da dosagem, com destaque para a culpabilidade do réu.
III. Razões de decidir
3. O arquivamento implícito não está previsto no sistema processual penal brasileiro, pois a hipótese de arquivamento é a prevista no artigo 28 do CPP, a exigir que o requerimento seja expresso e fundamentada a sua determinação. Além disso, nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, o Ministério Público, tão logo tome conhecimento de eventuais omissões, poderá aditar a denúncia até a sentença, desde que presentes os requisitos do art. 41 do CPP e garantidos a ampla defesa e o contraditório. Precedentes.
4. O delito de furto, previsto no art. 155 do Código Penal, ocorre com a subtração de coisa alheia móvel, sendo qualificado quando há destruição ou rompimento de obstáculo. O furto cometido em residência, conforme o art. 5o, XI, da CF/1988, ofende a inviolabilidade do lar, justificando maior reprovação.
5. A sentença observou corretamente as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, considerando desfavorável a culpabilidade, o que justifica a manutenção da decisão condenatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 569; CP, art. 155, §4o, II; CF/1988, art. 5o, XI.